Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-52.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO. GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL. Pleito de manutenção da Gratificação Quinquenal percebida ou, subsidiariamente, que seja obstada a restituição dos valores recibos a este título.

R. sentença que concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar que o impetrado se abstenha de cobrar ou exigir a

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO. GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL. Pleito de manutenção da Gratificação Quinquenal percebida ou, subsidiariamente, que seja obstada a restituição dos valores recibos a este título.

R. sentença que concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar que o impetrado se abstenha de cobrar ou exigir a verba referente à Gratificação Quinquenal percebida pela impetrante. Manutenção da r. sentença. Indevida a restituição de valores pagos por equívoco pela Administração Pública quando não demonstrada a má-fé do servidor. Precedentes do E. STF, E. STJ e desta C. Corte.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002347-52.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, é apelada GABRIELA ROSA
BERNARDO CARDOSO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 2/13
VOTO No 16.352 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1002347-52.2018.8.26.0456
No ORIGEM: 1002347-52.2018.8.26.0456
COMARCA: PIRAPOZINHO (2a Vara Judicial)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
APELADA: GABRIELA ROSA BERNARDO CARDOSO
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Francisco José Dias Gomes
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE
PIRAPOZINHO. GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL. Pleito de
manutenção
da
Gratificação
Quinquenal
percebida
ou,
subsidiariamente, que seja obstada a restituição dos valores
recibos a este título.
R. sentença que concedeu parcialmente a segurança, apenas para
determinar que o impetrado se abstenha de cobrar ou exigir a
verba referente à Gratificação Quinquenal percebida pela
impetrante. Manutenção da r. sentença. Indevida a restituição de
valores pagos por equívoco pela Administração Pública quando
não demonstrada a má-fé do servidor. Precedentes do E. STF, E.
STJ e desta C. Corte.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
DE
PIRAPOZINHO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRIELA
ROSA BERNARDO CARDOSO - professora - contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, consistente na instauração
de Processo Administrativo C/E no 035/2018 que culminou na cessação do
pagamento da verba denominada Gratificação Quinquenal, paga a todos os
integrantes do magistério, bem como na determinação de restituição dos
valores pagos a este título, sob o fundamento, pela autoridade impetrada, de
pagamento de dois benefícios com a mesma natureza, tendo em vista que os
servidores recebem Adicional por Tempo de Serviço. Alega a impetrante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 3/13
possui direito líquido e certo a irredutibilidade de seu vencimento e, portanto,
requer a tutela provisória para que seja determinando imediatamente a
manutenção da Gratificação Quinquenal percebida e que não haja descontos
em sua folha de pagamento a título de repetição dos valores percebidos nos
últimos 05 anos e, ao final, a concessão da segurança para manutenção da
Gratificação
Quinquenal
percebida,
confirmando-se
a
liminar
ou,
subsidiariamente, que seja reconhecido que não há qualquer verba a ser
restituída.
Custas recolhidas às fls. 91/97.
Deferida a tutela provisória “a fim de determinar à autoridade
requerida que se abstenha de cobrar a restituição da verba objeto da lide,
até a decisão final” (fls. 98).
A autoridade impetrada prestou informações às fls. 105/115 e
juntou os documentos de fls. 117/175.
O Ministério Público informou que não se manifestaria no feito
(fls. 179).
Sobreveio r. sentença (fls. 180/182) que concedeu parcialmente a
segurança, nos seguintes termos:
“Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A ORDEM, para o fim de
determinar ao impetrado que se abstenha de cobrar ou exigir a verba referente
à Gratificação Quinquenal percebida pela impetrante.
Incabível a condenação em honorários advocatícios.
PRI”.
Apela o Município de Pirapozinho (fls. 187/198) alegando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 4/13
síntese, que: a) não há qualquer lei que embase o recebimento da chamada
“gratificação quinquenal” pelos professores, mas somente previsão de
pagamento do Adicional por Tempo de Serviço; b) o Adicional por Tempo de
Serviço e a Gratificação Quinquenal possuem o mesmo fundamento fático, de
forma que o pagamento deste segundo se dá em duplicidade; c) em virtude do
pagamento indevido a Administração Pública, em exercício do poder de
autotutela, efetivou o cancelamento e pleiteou a devolução dos valores
recebidos indevidamente; d) no caso a devolução dos valores pagos é de
rigor, uma vez que se trata de pagamento de gratificação em desacordo com a
lei, ainda que a impetrante tenha recebido referidos valores de boa-fé. Requer
a reforma da r. sentença com a denegação da segurança.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 205/211).

É o relatório.
Inicialmente, observo a interposição de recurso oficial, por
força do parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no 12.016/09 e a análise
conjunta do recurso voluntário e do recurso oficial na espécie.
Pretende a impetrante, com a presente ação mandamental, a
manutenção da Gratificação Quinquenal percebida ou, subsidiariamente, que
seja obstada a restituição dos valores recibos a este título.
Quanto ao Mandado de Segurança, importe observar a
conceituação do remédio heroico elaborada pelo saudoso mestre Hely Lopes
Meirelles, qual seja:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 5/13
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica,
órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei,
para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e
Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 28/29.)
Assim, para concessão de mandado de segurança há necessidade
de existência de direito líquido e certo.
Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios juduciais.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e Ações Constitucionais.
35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37.)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele
capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por
documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e
independente de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam
produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ
154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255,
nota 4-Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio Cruz
Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de cognição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 6/13
desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das
alegações postas pela parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com
espécie particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo que as
afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial sejam demonstradas
de pronto, por meio da prova documental” (ARENHART, Sergio Cruz in
Comentários à Constituição do Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar
Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva.
2014. P. 478).
No caso concreto, após detida análise dos autos, entendo deve
ser mantida a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança,
apenas para determinar que o impetrado se abstenha de cobrar ou exigir
a verba referente à Gratificação Quinquenal percebida pela impetrante.
Lembro que a impetrante não interpôs recurso de apelação
em face da r. sentença, razão pela qual somente foi devolvido a este 2o
Grau de Jurisdição (em sede de reexame necessário) a questão sobre a
possibilidade ou não de determinar a devolução pela impetrante dos
valores recebidos à título de Gratificação Quinquenal. A questão relativa
à cessação do pagamento da gratificação quinquenal já foi analisada pela
sentença e foi indeferida tal pretensão da impetrante, sendo que em
relação a isto não há reexame necessário.
Pois bem.
Em que pese o argumento do Município de Pirapozinho no
sentido de que a Gratificação Quinquenal foi paga aos professores sem que
houvesse previsão legal, é certo que ficou demonstrado nos autos,
notadamente pelas cópias do processo administrativo instaurado em desfavor
da impetrante (fls. 15/70) que os valores por ela percebidos a título de
Gratificação Quinquenal se deram de boa-fé, razão pela qual não devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 7/13
restituídos.
Quanto ao tema, oportuna a transcrição de precedente
jurisprudencial do E. STF:
“DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
TRIBUNAL
DE
CONTAS.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR.
PRECEDENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
...
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a
restituição à Administração Pública de valores indevidamente recebidos por
servidor depende da comprovação da má-fé de quem os recebeu.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO
QUE
CONSIDEROU
ILEGAL
APOSENTADORIA
E
DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO
ILEGAL
DE
CARGOS
DE
PROFESSOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS.
62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS.
INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E
AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de horários é requisito
indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos
públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos
ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O §
2o do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de
exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a incorporação de
quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para
viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria (art.
193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens
sob o mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos. 3. O
reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina,
automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se
comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de
que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da
Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
quando garante ao interessado - como se deu na espécie os recursos
inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria
do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 8/13
pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida”
(MS 26.085, de minha relatoria, DJe 12.6.2008, Tribunal Pleno grifos
nossos).
...
(RE 602697, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 29/10/2009,
publicado em DJe-217 DIVULG 18/11/2009 PUBLIC 19/11/2009)- destacado
“AGRAVO
REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MAGISTRATURA
ESTADUAL.
HORA
EXTRA.
DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECESSO FORENSE. CNJ.
LEIS ESTADUAIS. LC 35/79 (LOMAN). ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. A legalidade do pagamento de horas extras no âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de Alagoas foi questionada em procedimento administrativo
instaurado pelo CNJ em 2009. Assim, não transcorreu o prazo decadencial
para a Administração rever o ato de pagamento de verba extraordinária para
a impetrante em dezembro de 2005.
[...]
5. Por se tratar de exceção à regra da devolução de valores indevidos,
cabe ao impetrante demonstrar que houve boa-fé no seu recebimento. Essa
necessidade se torna ainda mais evidente quando se trata de mandado de
segurança, em que cabe ao impetrante fazer prova do direito líquido e certo
alegado, indicando fatos certos e determinados, não bastando para tanto
alegações genéricas de ilegalidade ou de abuso.
6. No caso, a impetrante não apontou especificamente os fatos que
permitissem verificar de plano que os valores foram recebidos com boa-fé,
na esteira dos precedentes desta Corte, que condicionam o reconhecimento
dessa qualidade à presença de requisitos concomitantes: “[...] 3. A
reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se
desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os
seguintes requisitos: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por
parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da
vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a
interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da
edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv]
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. [...]"
(MS 25.641, rel. Min. Eros Grau, DJe 22.2.2008).
7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 32979 AgR,
Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-153
DIVULG
31-07-2018
PUBLIC
01-08-2018)
Ainda quanto à questão, o E. STJ, no Tema no 531, firmou
entendimento pela impossibilidade de devolução de valores recebidos por
servidor público quando a Administração interpreta equivocadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 9/13
comando legal.
Por sua vez, a Corte Superior recentemente afetou (em
02.05.2019) o REsp no 1.769.306/AL e REsp no 1.769.209/AL (Tema no
1.099/STJ). Extrai-se do andamento processual do REsp no 1.769.209/AL
que em 24.04.2019 foi apesentada a seguinte Questão de Ordem:
“PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA
REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA
ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR
SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL
FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V
DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por
servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente
comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.
1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a
Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em
pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra
desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp
1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
19/10/2012).
2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes
firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se
consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ.
3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com
a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de
entendimento firmado em tese repetitiva.
4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema
531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do
STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé
pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da
Administração Pública.".
5. Questão de ordem acolhida”.
Pelo que se depreende dos presentes autos o pagamento da
Gratificação Quinquenal pelo Município de Pirapozinho à impetrante não se
deu por intepretação equivocada da legislação, mas sim, ao que parece, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 10/13
erro operacional da Administração Pública que, mesmo sem previsão legal,
passou a pagar referida verba aos professores municipais.
Neste passo, não obstante a afetação do REsp no 1.769.306/AL e
do REsp no 1.769.209/AL (Tema no 1.099/STJ) acima explicitado, não houve
determinação de sobrestramento dos processos em curso que tratam sobre a
questão. Desta feita, entendo que deve ser aplicada a jurisprudência recente
do E. STJ e a jurisprudência consolidada do E. STF no sentido da
impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor
público quando o pagamento resultou de erro da Administração Pública,
“verbis”;
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES
INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO.
DESCABIMENTO.
REPETIÇÃO
DO
MONTANTE
INDEVIDAMENTE
DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é
incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se
o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável
mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha
operacional.
II - A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é
decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido.
III - Recurso especial provido”. (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe
27/03/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. ERRO
DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO OU FALHA OPERACIONAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser
desnecessária a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público
em razão de erro da Administração, inclusive nos casos em que o pagamento a
maior seja decorrente de erro de cálculo ou falha operacional. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1365106/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/02/2019, DJe 01/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 11/13
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES
PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73. PREJUDICADA A
ANÁLISE.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a
devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da
sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp
n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
27/9/2016, DJe 30/9/2016.
2. Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
consolidou-se no sentido de que não há falar em repetição de verba
remuneratória paga a maior por equívoco da Administração na interpretação
de lei e recebida de boa-fé pelo servidor público, ainda que por erro
administrativo operacional (REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse
sentido também: RMS n. 54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017.
3. Recurso Especial não provido”. (REsp 1793496/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDATEM.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
ERRO
MATERIAL
DA
ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES INCABÍVEL. ACÓRDÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO
STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que
não é devida a restituição de valores pagos de boa-fé, por força de
interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração.
Outrossim, a mesma orientação tem sido aplicada nos casos de mero equívoco
operacional ou erro material da Administração Pública, como é o caso em
tela.
2. O Tribunal de origem consignou o erro exclusivamente imputável à
Administração e a boa-fé do servidor, além dos indícios de dificuldade em
constatar o equívoco.
3. O requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários
indevidamente pagos é a boa-fé do benefíciário que, ao recebê-los na
aparência de serem corretos, firma compromissos com respaldo na pecúnia. A
escusabilidade do erro cometido pelo agente autoriza a atribuição de
legitimidade ao recebimento da vantagem.
4. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1792018/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe
11/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 12/13
Vale ressaltar que, em caso idêntico aos dos autos, este E.
Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de devolução dos valores
recebidos de boa-fé a título de Gratificação Quinquenal:
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PIRAPOZINHO.
PROFESSOR.
GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL. Pretensão à restituição de valores
recebidos a título de Gratificação Quinquenal, por erro exclusivo da
Administração Pública. Inadmissibilidade. Verba de natureza alimentar.
Presunção de boa-fé do servidor não ilidida. Precedentes. RECURSO NÃO
PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1002428-98.2018.8.26.0456; Relator
(a): Alves Braga Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
de Pirapozinho - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)
No mais, como indicado em documento juntado pela própria
autoridade impetrada, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Pirapozinho ajuizou Ação Civil Pública (no 1002410-77.2018.8.26.0456 fls.
173/175) em face do Município de Pirapozinho visando justamente a
nulidade dos Processos Administrativos instaurados em face dos professores
municipais que deliberou pelo não pagamento da Gratificação Quinquenal e
pela repetição do suposto indébito.
Em consulta ao andamento processual da supra mencionada
Ação Civil Pública, observei que em 19.07.2019 foi proferida r. sentença que
julgou parcialmente o pedido do Sindicato para o fim de condenar o
Município de Pirapozinho a se abster de realizar a cobrança dos servidores
municipais dos valores relativos a restituição da Gratificação Quinquenal.
Interposto recurso de apelação em face da r. sentença proferida
da supra mencionada Ação Civil Pública, este foi distribuído à cadeira da
Exma. Desa. Isabel Cogan que, em 19.12.2019, encaminhou os autos à mesa
para julgamento. Portanto, ainda não houve julgamento do mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002347-52.2018.8.26.0456 - Pirapozinho - VOTO No 13/13
recurso de apelação por esta C. 13a Câmara de Direito Público, até a data de
remessa dos presentes autos à mesa.
Não obstante, entendo que, no caso em tela, deve ser mantida a r.
sentença que manteve o ato administrativo que cessou o pagamento da
chamada Gratificação Quinquenal, no entanto, reconheceu o direito líquido e
certo da impetrante a não devolução dos valores já pagos àquele título, tendo
em vista se tratar de verba de caráter alimentar, pois de acordo com a
jurisprudência do E. STF e do entendimento recente do E. STJ.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da
Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.

Para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente
decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município
de Pirapozinho, mantendo-se a r. sentença que concedeu parcialmente a
segurança pleiteada, por seus próprios fundamentos e pelos ora explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora